Tribunal: TJMT
Processo: 1003967-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003967-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELVIN FERNANDO COSTA SANTOS - CPF: 073.976.631-76 (APELANTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, condenando o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o beneficiário da justiça gratuita está isento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ou se tal condição apenas suspende a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece claramente, em seu art. 98, §2o, que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas suspendendo sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos, conforme o §3o do mesmo dispositivo.

4.

A sistemática processual vigente preserva o princípio da causalidade e a justa remuneração do advogado da parte vencedora, ao mesmo tempo em que assegura ao beneficiário da gratuidade o pleno acesso à justiça sem o ônus imediato do pagamento das verbas sucumbenciais.

5.

O percentual de honorários fixado pelo juízo de primeiro grau (10% sobre o valor atualizado da causa) encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, não havendo justificativa para aplicação da regra excepcional do §8o do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Tese de julgamento:

"A concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das verbas sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2o, 11; 98, §§2o, 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10042378120178110002 MT, Rel. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/04/2021; TJ-MG - AI: 3241280-73.2023.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18a Câmara Cível, j. 05/03/2024; TJ-SP - AC: 00233159720208260053 SP, Rel. Isabel Cogan, 13a Câmara de Direito Público, j. 10/05/2021; STJ, REsp 1.746.072/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
KELVIN FERNANDO COSTA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Em suas razões recursais, o apelante não impugna o mérito da sentença, limitando-se a questionar o capítulo referente à condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que, sendo beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão expressa nos autos (id. 82794989), não deveria haver qualquer condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, ainda que com ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Argumenta que a própria condenação, mesmo com exigibilidade suspensa, gera registro e prejudica o beneficiário. Subsidiariamente, requer a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas suspende sua exigibilidade, conforme previsão expressa do art. 98, §§2o e 3o, do CPC. (id. 303582949)

Certidão anunciando a isenção do recolhimento do preparo (id. 304054870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
KELVIN FERNANDO COSTA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à possibilidade de condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ainda que com a ressalva da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

De início, é incontroverso nos autos que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão expressa do juízo de primeiro grau (id. 82794989). A questão que se coloca, portanto, é se tal condição o exime da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais ou se apenas suspende sua exigibilidade.

O Código de Processo Civil de 2015 disciplinou a matéria de forma clara e objetiva, estabelecendo no art. 98, §2o, que "
a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
". Complementarmente, o §3o do mesmo dispositivo prevê que "
vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
".

A interpretação sistemática desses dispositivos não deixa margem para dúvidas: o beneficiário da justiça gratuita não está isento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas apenas tem a exigibilidade dessas obrigações suspensa enquanto perdurar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo prazo máximo de cinco anos.

Assim sendo, o normativo processual em vigor estabelece que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento dos honorários advocatícios, mas tão somente à suspensão de sua exigibilidade por 5 anos.

À propósito trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA QUE APENAS SUSPENDE A SUA EXECUÇÃO – ART. 98, § 3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
1. “Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art . 98, § 3o do CPC.”
(N.U 1030754-35.2019 .8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido . (TJ-MT 10042378120178110002 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2021) (destaquei)

Nesse mesmo sentido destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. -
A concessão da justiça gratuita não exonera o beneficiário vencido da responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência, mas apenas suspende a exigibilidade de tal obrigação, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3241280-73.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024) (destaquei)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de verbas honorárias sucumbenciais. Devedor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Artigo 98, § 3o, do CPC .
A legislação permite a possibilidade de execução das verbas sucumbenciais até mesmo em face da parte beneficiada com a assistência judiciária gratuita, desde que o credor demonstre o alegado término da situação de hipossuficiência da devedora
. Ausência de elementos que demonstrem que deixou de existir situação de insuficiência de recursos financeiros. O fato de o devedor estar em vias de receber crédito nos autos não constitui fato novo apto a ensejar a possibilitar a reserva de montante a título de honorários. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - AC: 00233159720208260053 SP 0023315-97.2020.8.26 .0053, Relator.: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 10/05/2021, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2021) (destaquei)

Não procede, portanto, a alegação do apelante de que não deveria haver qualquer condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. A condenação é devida e necessária, ainda que com a ressalva da suspensão de exigibilidade, pois decorre diretamente do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

A
condenação em honorários advocatícios
, por sua vez, encontra fundamento no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece que "
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
". No caso em análise, o percentual fixado pelo juízo
a quo
(10% sobre o valor atualizado da causa) encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo, que prevê a fixação entre 10% e 20%.

Não há que se falar, portanto, em aplicação do §8o do art. 85 do CPC, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa em situações excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.746.072/PR, trata-se de regra excepcional, de aplicação subsidiária, que não se aplica ao caso em análise, onde o valor da causa (R$ 50.000,00) não pode ser considerado irrisório ou muito baixo.

Quanto à alegação de que a própria condenação, mesmo com exigibilidade suspensa, geraria registro e prejudicaria o beneficiário, tal argumento não encontra amparo legal. O sistema processual vigente estabelece claramente que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2o, CPC), apenas suspende sua exigibilidade (art. 98, §3o, CPC).

Essa sistemática, longe de prejudicar o beneficiário da justiça gratuita, assegura-lhe o pleno acesso à justiça sem o ônus imediato do pagamento das custas e honorários, ao mesmo tempo em que preserva o princípio da causalidade e a justa remuneração do advogado da parte vencedora. Ademais, caso persista a situação de hipossuficiência pelo prazo de cinco anos, as obrigações serão extintas, configurando verdadeira remissão legal da dívida.

Por fim, considerando que o recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, incide na espécie o disposto no art. 85, §11, que prevê a majoração dos honorários recursais. Assim,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a ressalva da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a mesma condição suspensiva de exigibilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
com a ressalva da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.
Majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observada a mesma condição suspensiva de exigibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025